Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse temor.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, insatisfeito com o término do relacionamento, o acusado ameaçou de morte a ofendida e as demais pessoas que moravam na casa com ela, o que foi suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. Impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa quando o réu contava com menos de 21 anos na data do fato criminoso. Pena readequada.
5. Demonstrado não apenas um sentimento de ciúmes, mas um verdadeiro sentimento de posse do réu sobre a ofendida, é válida a exasperação da pena, na segunda fase, com base na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, caracterizadora do motivo torpe.
6. Não há bis in idem na consideração da reincidência como circunstância agravante genérica (art. 61, inc. I, Código Penal) e como um dos parâmetros de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, Código Penal), pois se trata de mera aplicação da norma penal, em momentos distintos.
7. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
8. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 9.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.